Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NO DISTRITO FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ajuizamento nesta circunscrição de inúmeras ações em desfavor do Banco do Brasil S/A destinadas ao cumprimento de sentença coletiva em ação civil pública, em que os demandantes residem nos mais diversos Estados do país, revela a escolha aleatória e injustificada do foro.
2. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso e, neste sentido, a única exceção que permite a escolha aleatória do foro trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC).
3. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito.
4. Lado outro, o processamento da ação no local da agência ou sucursal em que foi firmado o contrato facilitará a defesa e a obtenção de provas, em atendimento à ampla defesa, contraditório e celeridade.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.